Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o Banco Santander (Brasil) S/A defendeu a inobservância ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença (ID. 54151509). Dessa forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12